Tribunal: TJDFT
Processo: 0014500-43.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0014500-43.2016.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI EMBARGADO: MARCONE PEREIRA SIMÕES DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por MARCONE PEREIRA SIMÕES, em face do acórdão de ID 26147302, que negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao da ré, proferida em ação de revisão de benefício previdenciário complementar, em que contende com a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 26484774). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator